Tribunal: TJPA
Processo: 0802502-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802502-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANK RODRIGUES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
POR TRATAR-SE DE REITERAÇÃO – ATO SINGULAR ESCORREITO – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Frank Rodrigues Teixeira, descontente com a decisão monocrática, ID 2899174, que não conheceu do
writ
por

se identificar a reiteração de pedido, com base no art. 3º, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, inciso IX, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (ID 2918277), afirma o agravante que:

·

A sentença de pronúncia se constitui em novo título e assim exige a apresentação pelo coator de fatos novos e concretos para manutenção da cautelar preventiva, o que afasta qualquer alegação de reiteração em julgamentos anteriores que se manifestaram quanto ao decreto preventivo originário, como no presente caso;

·

A técnica do per relationem, não podem ser manuseadas para configurar a manutenção dos fundamentos do decreto primitivo, em razão de superveniência de título novo.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo.

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito visto não haver nada a reconsiderar na decisão agravada, eis que o posicionamento nela adotado teve por parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor do ato monocrático ora impugnado (Id. 1068688):

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional FRANK RODRIGUES TEIXEIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pacajá/PA, indicado, tecnicamente, como autoridade coatora.

Em síntese, narra o impetrante que o impetrado, ao proferir sentença de pronúncia, manteve a prisão cautelar do paciente se utilizando de fundamentação genérica, aos mesmos fundamentos utilizados no decreto primitivo, sem apresentar qualquer elemento capaz de justificar sua decisão, contrariando o disposto no art. 489, §1º, e seus incisos, do CPC (permissivo pelo art. 3ª do CPP).

Alega que ingressou com Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronuncia e, ao final, requer a concessão de medida liminar para substituir sua prisão no cárcere, por medidas cautelares diversas, confirmada no mérito. Juntou documentos.

Impetração distribuída à relatoria da e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que, à ID 2889032, indicou minha prevenção em razão do julgamento do HC de nº 0805510-33.2019.8.14.0000, que acato.

É o relatório.
Decido.

Com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

No ato indicado como coator, ID 2881203, o juízo, assim, se manifesta:

Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. A periculosidade do suposto infrator refere-se ao risco concreto de reiteração delituosa, de modo que sua retirada cautelar do convívio social é necessária para impedir novos delitos (Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014). A periculosidade da conduta e o risco de reiteração delituosa são evidentes visto que o acusado, sem qualquer preocupação em ser identificado e à vista de testemunhas, fato por este confessado, ceifou a vida da vítima com disparos de arma de fogo. Por tais razões, a mera aplicação de medidas cautelares como o comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar certos lugares, recolhimento domiciliar e proibição de ausentar-se da Comarca, não se mostra efetiva e adequada por ora. Ademais, trata-se de processo sujeito ao rito do Tribunal do Júri, procedimento mais complexo, portanto, haja vista ser escalonado. Deve ser considerado, também, que a fase da iudicium causae, com a preparação do processo para julgamento em plenário, não foi inaugurada em razão de estar pendente o julgamento de recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Nesse diapasão, observo que a marcha processual tem seguido regularmente e no tempo correspondente aos incidentes e à complexidade do caso. Além disso, a prisão preventiva do representado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ

(Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR). Outrossim, é certo que comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva [...], condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 900-901). Por derradeiro, não foi arguido qualquer novo fato, hábil a alterar o entendimento deste juízo, mantendo-se, assim, incólume o contexto fático, devendo o indiciado permanecer sob custódia. Com base nas argumentações supra, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA em favor de FRANK RODRIGUES TEIXEIRA. <
sic
>

In casu
, o juízo, ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente se utiliza de fundamentação per
relationem
, ao consignar que “Por derradeiro, não foi arguido qualquer novo fato, hábil a alterar o entendimento deste juízo, mantendo-se, assim, incólume o contexto fático, devendo o indiciado permanecer sob custódia. Com base nas argumentações supra, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA em favor de FRANK RODRIGUES TEIXEIRA”, o que é perfeitamente possível eis que:

Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (Processo HC 395876 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Data da Publicação DJe 29/08/2017)

Portanto, a presente ordem é mera reiteração aos Habeas Corpus de nº 0805510.33.2019.8.14.0000 e 0803269-86.2019.8.14, que tramitaram nesse e. Tribunal sob a minha relatoria, em que se formularam argumentos e fundamentos jurídicos relativos à alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, inclusive quanto à aplicação de medidas cautelares diversas, não se observando qualquer alteração fática que possa levar à análise das alegações formuladas no presente
mandamus
e, assim, a respeito da matéria, colho do c. STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS.

NÃO PROVIMENTO.

1.
Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato dito coator, ao não conhecer de habeas corpus que veicula reiteração de matéria anteriormente decidida. Entendimento consentâneo com o prevalecente nesta Suprema Corte: HC 112.645/TO,

Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 8.6.2012; HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017; HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma,
DJe 14.12.2015, RHC 113.089-AgR/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.9.2014.

2.
O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus, calcados na violação ao princípio da individualização da pena, sem apontar a distinção entre o tema ora tratado nesta impetração e aqueles já decididos anteriormente na Corte Superior, atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF.

3. Agravo regimental conhecido e não provido. (
RHC 154192 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018
)

O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)

Nega-se seguimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em outro writ já em trâmite nesta Corte, como no presente caso, a caracterizar reiteração de pedido. (Processo AgInt no HC 390214/SP AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2017/0042827-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2017)

À vista do exposto, não conheço do presente
habeas corpus
, por se tratar de mera reiteração de matéria.

Publique-se.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 27 de março de 2020.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

A fim de elucidar melhor meu posicionamento, é válido, também, trazer entendimento consolidado no c. STJ, no sentido de que “
A superveniente sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie.
Precedentes do STJ.” (
Processo
Rcl 39045/SP RECLAMAÇÃO 2019/0300719-9
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão Julgador
S3 - TERCEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
11/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 16/03/2020).

Nesse contexto, não prosperam os argumentos utilizados pelo agravante de que a sentença de pronúncia se constitui novo título a fundamentar a prisão cautelar do paciente e, assim, nada alterou o convencimento e os termos da fundamentação utilizados no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 25/05/2020